Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-12.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709889-12.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUMA FERNANDES CORNELIO, MARCELO DA CRUZ NAGANO EMBARGADO: WAL MART BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (ID 11293103) interposta por LUMA FERNANDES CORNÉLIO e MARCELO DA CRUZ NAGANO contra WAL MART BRASIL LTDA em face de Sentença (ID 11293102) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0709889-12.2017.8.07.0020. O Despacho de ID 14949057 intimou ambas as partes para se manifestarem acerca da tempestividade do recurso de Apelação Cível. As partes se manifestaram nos ID’s 16058341 e 16082156. A Decisão de ID 16215969 não conheceu do recurso de Apelação Cível. É o relatório. DECIDO com fulcro no Art. 1.024, §2o, CPC. Registro, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas/em desacordo umas com as outras. O despacho embargado, todavia, ao contrário do alegado pela embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. Consoante o STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) A parte Embargante alega que o Art. 224, §2o, CPC considera como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico e que o Art. 22, da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União legislar sobre Direito Civil e Processual, entre outros, sendo assim, estaria tempestivo o recurso de Apelação. O Art. 231, VII e VIII, CPC, considera a data de publicação no Diário de Justiça impresso ou eletrônico e a carga do advogado como o começo do prazo, salvo disposição em sentido diverso: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. O Despacho de ID 14949057 indicou o Provimento 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em seus Arts. 43, § 2o e 60 que dispõe: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. [...] § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. A Certidão de ID 11293110 indicou que, apesar de publicada a Sentença no dia 17/07/2019, a parte autora registrou ciência da Sentença no dia 12/07/2019. De acordo com o Art. 1.003, §5o, CPC, transcorreu o prazo para recurso de apelação no dia 02/08/2019: 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Por fim, os Tribunais são competentes para elaborar os seus Regimentos Internos a qual se insere, inclusive, nas competências legislativas. No âmbito administrativo, os três poderes tem competências administrativas, legislativa e de julgamento, cada qual dentro das mais restritas atribuições. A título de exemplo e apenas pincelando no âmbito Judiciário, este tem competência para julgar (quando profere atos privativos da magistratura ao interpretar e julgar a lei), legislar (por meio de elaboração de normas regimentais) e administrativas (organização estrutural e contratação de pessoal, concessão de licenças e realização de licitações). Logo, perfeitamente cabível a incidência do Regimento Interno deste Tribunal, ao caso em questão. Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020 19:01:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador